Tribunal: TJDFT
Processo: 0708352-53.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0708352-53.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WILSON TAVARES PESSOA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A d. Procuradoria de Justiça pede “a abertura de vista à Defensoria Pública e, em seguida, à 3a Promotoria de Justiça Criminal do Gama/DF, para que tomem ciência dos vídeos juntados e aduzam o que entenderem necessário em complemento às razões (ID 45348098) e às contrarrazões da apelação (ID 45348100)”. Dê-se vista à Defensoria Pública. Após, retornem-se os autos à origem para manifestação do Ministério Público. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 19 de julho de 2023. Desembargador JAIR SOARES